Tribunal: TJMT
Processo: 1042866-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042866-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (AGRAVANTE), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COISA JULGADA MATERIAL - EFICÁCIA PRECLUSIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - LIMITES COGNITIVOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DÉBITO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, ao apreciar exceção de pré-executividade, rejeitou a alegação de quitação de uma cédula de crédito bancário por força de coisa julgada, reconheceu parcialmente a iliquidez de outra cédula com exclusão de encargos e determinou o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente. Os agravantes sustentam a existência de fato superveniente apto a afastar a coisa julgada, a quitação integral de uma das cédulas e a iliquidez da outra, requerendo a nulidade ou inexigibilidade dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a exigibilidade de cédula de crédito bancário à luz de alegada quitação baseada em prova posteriormente obtida, diante da coisa julgada; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade admite o reconhecimento de iliquidez do título em razão de supostos encargos indevidos e necessidade de revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias já decididas e também daquelas que poderiam ter sido alegadas oportunamente, nos termos da eficácia preclusiva.

3 - A alegação de encargos indevidos e irregularidade na capitalização de juros constitui matéria típica de defesa a ser deduzida em embargos à execução, não sendo admissível sua rediscussão em exceção de pré-executividade.

4 - A apresentação posterior de extratos bancários não configura fato superveniente, mas mera prova tardia de fatos pretéritos, incapaz de afastar a coisa julgada.

5 - A exceção de pré-executividade possui cognição limitada e não comporta dilação probatória, especialmente quando necessária perícia contábil.

6 - A revisão do quantum debeatur e a exclusão de encargos contratuais extrapolam os limites da exceção de pré-executividade, que se restringe a matérias de ordem pública cognoscíveis de plano.

7 – A estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica vedam a reabertura da fase cognitiva após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, inclusive por exceção de pré-executividade, de matérias que poderiam ter sido alegadas em embargos à execução.

2.

Prova documental obtida posteriormente, relativa a fatos pretéritos, não configura fato superveniente apto a afastar a coisa julgada.

3.

A exceção de pré-executividade não admite análise de matérias que demandem dilação probatória ou revisão do quantum debeatur.

4.

Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a Decisão da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
. e
JOSÉ MURA JÚNIOR
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0032795-36.2012.8.11.0041, ajuizada por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.

A decisão recorrida, ao apreciar exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, acolheu parcialmente o incidente, para: (i) rejeitar a alegação de quitação da Cédula de Crédito Bancário no 1143789, ao fundamento de incidência da coisa julgada; (ii) reconhecer a iliquidez parcial da Cédula de Crédito Bancário no 1143820, determinando a exclusão de encargos considerados indevidos, no montante nominal de R$ 969.546,57 (novecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), bem como a adequação da capitalização de juros; (iii) determinar o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente, a ser apurado mediante simples cálculos aritméticos; e (iv) fixar sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a inaplicabilidade da coisa julgada quanto à Cédula de Crédito Bancário no 1143789, ao argumento de que a quitação da obrigação consubstanciaria fato novo, evidenciado por extratos bancários obtidos posteriormente em ação autônoma de produção antecipada de provas; (ii) a existência de fato superveniente apto a autorizar a rediscussão da exigibilidade do título executivo; (iii) a quitação integral da CCB no 1143789; (iv) a iliquidez da CCB no 1143820, em razão da cobrança de encargos indevidos, especialmente aqueles decorrentes de suposta utilização de limite de cheque especial sem respaldo contratual, bem como da alegada irregularidade na capitalização de juros; (v) a nulidade da execução ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende, em síntese: (i) a incidência da coisa julgada material formada nos Embargos à Execução no 48749-88.2013.8.11.0041, que reconheceu a validade, liquidez e exigibilidade das cédulas de crédito bancário executadas; (ii) a inexistência de fato superveniente, porquanto os documentos apresentados referem-se a fatos pretéritos; (iii) a inadequação da exceção de pré-executividade para análise das matérias suscitadas, diante da necessidade de dilação probatória; (iv) a higidez dos títulos executivos, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado delimita-se aos seguintes pontos: (i) aferir a admissibilidade de rediscussão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 1143789, diante da alegação de quitação da obrigação nela consubstanciada; (ii) definir o alcance jurídico da irregularidade reconhecida na Cédula de Crédito Bancário no 1143820, especialmente quanto à sua repercussão sobre a liquidez do título.

I -

CCB No 1143789 – DA CORRETA APLICAÇÃO DA COISA JULGADA.

A insurgência recursal quanto à suposta iliquidez da CCB no 1143820 não prospera, por fundamentos que se alinham, integralmente, à orientação firmada quanto à autoridade da coisa julgada material e aos limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Diversamente do que concluiu o Juízo de origem, não se revela juridicamente possível o reconhecimento de “iliquidez parcial” do título executivo, quando a matéria relativa à composição do débito já se encontra acobertada pela coisa julgada formada nos Embargos à Execução no 48749-88.2013.8.11.0041.

Com efeito, a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão não apenas das questões efetivamente decididas, mas também daquelas que poderiam ter sido suscitadas pela parte no momento processual oportuno.

A alegação de cobrança de encargos indevidos, bem como eventual irregularidade na capitalização dos juros, constituem matérias típicas de defesa que deveriam ter sido deduzidas em sede de embargos à execução, não sendo admissível sua rediscussão por meio de exceção de pré-executividade.

Outrossim, o alegado acesso posterior a extratos bancários não configura fato superveniente apto a afastar a autoridade da
coisa julgada
, tratando-se, em verdade, de prova tardia relativa a fatos pretéritos, incapaz de modificar o suporte fático já consolidado.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUE O PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.

(...)

3.2 INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DOS DEVEDORES QUANDO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS ANTERIORMENTE E COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE VEICULAÇÃO DA TESE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DO DEDUTÍVEL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA QUE IMPEDE O EXAME NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

4. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR, RAC 0001222-65.2015.8.16.0160, 14a vara cível, relator: FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, julgado em 26/01/2024).

Ainda,

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA AÇÃO COGNITIVA INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. OFENSA RECONHECIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.

1. (omissis). 4. O trânsito em julgado da sentença opera a eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo a qual "reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido
" (art. 474 do CPC/1973). 5.
A questio juris consiste em saber se a eficácia preclusiva da coisa julgada pode ser invocada para obstar o exame de matéria de ordem pública não suscitada nos embargos à execução, a teor do disposto no preceito supra.
6.
A natureza de ação cognitiva incidental dos embargos reclama sua apreciação por sentença, sendo certo que o julgamento definitivo obsta a análise posterior de matéria, mesmo aquela de ordem pública - que poderia ter sido ali suscitada e que não o foi - em razão da eficácia preclusiva da res judicata, a qual, segundo a doutrina, engloba a possibilidade de discutir o deduzido (res deducta), bem como o que poderia ter sido deduzido (res deducenda).

7. O caráter de demanda dos embargos não lhe retira o escopo defensivo, razão por que ao executado se impõe o ônus de ali deduzir toda a matéria de defesa passível de arguição, sob pena de, não o fazendo, ver-se obstado pelo comando inserto no aludido dispositivo legal. 8. Hipótese em que a parte executada, ora recorrente, após o trânsito em julgado dos embargos à execução de título judicial, aduziu, em petição, a nulidade do feito executivo, em razão da ilegitimidade ativa ad causam de um dos exequentes, e a prescrição da pretensão executiva de outros. 9. Mantida a conclusão do Tribunal mineiro de que tais questões se achavam preclusas,

porquanto não agitadas nos embargos já apreciados em definitivo. 10. Não se conhece do recurso especial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional quando não há similitude fática entre os julgados confrontados. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, REsp 1516158/MG, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11 /06/2019).

Ademais, a análise pretendida pelos agravantes demanda aprofundada incursão probatória, com eventual necessidade de perícia contábil, o que se mostra absolutamente incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada, ao excluir parcela significativa do débito e determinar a readequação dos encargos contratuais, acabou por ultrapassar os limites do controle formal de executividade, promovendo verdadeira revisão do quantum debeatur por via processual inadequada.

Tal proceder não se coaduna com a sistemática processual vigente, que prestigia a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, vedando a reabertura da fase cognitiva após o trânsito em julgado.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada também no tocante à CCB no 1143820, para rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade, restabelecendo-se a plena força executiva do título, em consonância com a coisa julgada material formada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, preservando-se, em sua integralidade, a
higidez da decisão proferida pelo Juízo de origem
, ora agravada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026